Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705518-62.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL PEREIRA MENDES APELADO: KASTER PROMOTORA DE VENDAS LTDA, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gabriel Pereira Mendes em face da r. sentença (ID 66928473) que, nos autos da Ação em que se objetiva a declaração de nulidade de contratos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ajuizada pelo Recorrente em desfavor de Kaster Promotora de Vendas Ltda., Banco Inter S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a requerida KASPER PROMOTORA DE VENDAS LTDA a restituir ao autor a quantia de R$ 40.285,12. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir do desembolso até a data da citação, ocasião em que passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. b) CONDENAR a requerida KASPER PROMOTORA DE VENDAS LTDA, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à taxa SELIC desde a data da citação, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data da citação e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. c) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em relação aos réus BANCO INTER e BANCO OLÉ SANTANDER. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência da requerida KASPER PROMOTORA DE VENDAS LTDA, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, caput e § 2o, CPC), a serem pagos ao advogado da parte autora. Em consequência da sucumbência total entre a parte autora e os corréus BANCO INTER e OLÉ SANTANDER, condeno o requerente a pagar honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 o que faço com apoio no art. 85, § 2o, do CPC, porém suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida”. Nas razões recursais (ID 66928476), o Apelante sustenta, em síntese, que, para perpetrar a fraude objeto dos autos, a empresa Kaster Promotora de Vendas Ltda. obteve acesso a informações pessoais e a detalhes sobre operações de empréstimos que ele contratou. Afirma que, nesse contexto, as instituições financeiras Rés, em razão de supostas deficiências nos sistemas de segurança que mantêm, falharam na preservação dos dados relativos a ele, o que atrairia a aplicação da responsabilidade objetiva no caso em comento. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que os descontos relativos aos empréstimos discutidos nos autos sejam suspensos até a resolução da controvérsia. Recurso isento de preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 66928431). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Contudo, analisadas detidamente as razões recursais, verifica-se que o Recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não se desincumbindo do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Além disso, as questões aduzidas pelo Autor foram analisadas na r. sentença, inexistindo motivos que justifiquem a modificação do referido pronunciamento antes da apreciação pelo colegiado. Com efeito, a análise dos documentos juntados aos autos, aliada ao contexto fático exposto na petição inicial, não revela, em um primeiro exame e de maneira categórica, a prática de condutas ilícitas por parte das instituições financeiras Rés. Tampouco há comprovação de que tenham contribuído para a concretização do golpe praticado pela empresa que intermediou as operações de empréstimos consignados impugnadas no feito. Ressalte-se, ademais, que o suposto perigo de dano não foi devidamente comprovado. Embora o Apelante alegue possuir recursos limitados e afirme que a manutenção dos descontos referentes aos empréstimos em questão comprometeria a subsistência dele e de sua família, não foram apresentados esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar, tampouco a respeito da sua real situação financeira. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a circunstância alegada. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator